Tribunal: STF
Processo: ARE 1274989
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. DEMISSÃO EX OFFICIO, ANTES DE CUMPRIDO O PERÍODO DE SERVIÇO OBRIGATÓRIO. DESPESAS COM A PREPARAÇÃO E A FORMAÇÃO MILITAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 116 E 117 DA LEI 6.880/80. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. 
    1. As situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados pela parte recorrente serão apreciados em conformidade com as normas do Código de Processo Civil de 1973, consoante determina o art. 14 da Lei n° 13.105/15.
    2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da parte final da redação do art. 117 do Estatuto dos Militares, em caráter cautelar, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI n. 1626 MC/DF).
    3. Não afasta a indenização o fato de o apelante exercer cargo público na esfera federal, já que o curso de formação objetiva especificamente o aproveitamento do conhecimento no âmbito militar, o qual é regido, ademais, a regime jurídico próprio, distinto da Lei n. 8.112/90.
    4. Não se aplica a gratuidade de ensino prevista no art. 206 da Constituição, pois o curso em questão não está abrangido pelo conteúdo do art. 208 da Lei Maior. Não tem por fim a formação educacional e profissional de forma ampla, mas visa à capacitação-profissional dos integrantes das Forças Armadas, vinculada a um posto nessa instituição após o seu encerramento.
    5. Se a lei estabelece o período de 5 (cinco) anos para a recuperação do valor investido na formação do militar, o fato de haver exercido suas funções durante parte desse período denota que percentual desse montante foi aproveitado pela instituição, de modo que a devolução total do valor do curso pelo militar configuraria um enriquecimento sem causa da administração pública.
    6. As planilhas constantes nos autos, com a metodologia de cálculo empregada e a composição dos ciclos de formação (fls. 10/13 e 112/123) especificam de forma individualizada o custo do aluno por curso, o qual foi decomposto em ciclos com a indicação das despesas correspondentes, havendo todos os elementos a possibilitar a defesa do réu.
    7. Atos administrativos possuem presunção de legitimidade e apenas podem ser afastados se provada a sua irregularidade.
    8. Apelação da União Federal provida”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, 206, IV, da CF. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a decisão proferida pelo tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADI 1.626, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou ser constitucional a parte final do art. 117 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares da União). Decidiu que o dever do militar com menos de cinco anos de corporação de indenizar os custos decorrentes de sua formação, no caso de assunção de cargo ou emprego civil, não viola o princípio da proporcionalidade, e não ofende o direito de liberdade profissional. Assentou que o desembolso, pelo erário de custos adicionais, destinados à preparação e à manutenção de seus servidores, em especial os militares, não pode ser negligenciado, em razão da própria configuração constitucional da supremacia do interesse público e da integridade do erário. Veja-se a ementa do julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parte final do art. 117 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares da União), na redação dada pela Lei nº 9.297/1996. Dever do oficial militar com menos de cinco anos de corporação de indenizar os custos decorrentes de sua formação, no caso de assunção de cargo ou emprego civil. Supremacia do interesse público. Ressarcimento ao erário. Ausência de ofensa à liberdade de profissão e ao princípio da proporcionalidade. Liminar indeferida. Ação que se julga improcedente. 
    1. O desembolso pelo erário de custos adicionais, destinados à preparação e à manutenção de seus servidores, em especial dos militares, com a finalidade de aprimoramento do Corpo das Forças Armadas, não poder ser negligenciado, em razão da própria configuração constitucional da supremacia do interesse público e da integridade do erário. A norma questionada é similar a outras previstas na legislação do servidor civil, que preveem a necessidade de devolução pelo servidor dos valores gastos pela União com sua formação profissional. Ausente ainda ofensa ao princípio da proporcionalidade, na medida em que a norma é adequada para o fim que se destina, sem agressão ou nulificação do direito de liberdade profissional. 
    2. Ação direta julgada improcedente.”
    Quanto à alegação de violação ao art. 5º, LV, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes Tema 660).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator